Tribunal: STF
Processo: HC 89378
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TURMA
   RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA
   690 DESTA CORTE.
I - Compete ao Tribunal de Justiça do Estado
   processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de
   Turma Recursal.
II - Com o entendimento firmado no julgamento do
   HC 86.834/SP, fica superada a Súmula 690 desta Corte.
III -
   Agravo regimental desprovido.